Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO INDEVIDO E EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada contra instituição financeira, em razão do bloqueio unilateral de conta digital, que perdurou por 15 dias, impedindo a autora de movimentar seu dinheiro e honrar seus compromissos financeiros.
2. Decisão anterior - Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória de urgência, para determinar, em definitivo, o restabelecimento do acesso à conta de titularidade da autora e condenar o réu à compensação por dano moral, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) determinar se houve configuração de dano moral; e (iv) verificar a adequação do valor do dano moral.
III. Razões de decidir
4. A prova documental, em especial as diversas e frustradas tentativas da apelada-autora em solucionar o problema administrativamente perante o Banco-réu, por meio de seus canais de atendimento, bem como pelas reclamações registradas nas plataformas Senacon, Reclame Aqui e Bacen, evidencia a ineficiência e a morosidade na atuação da instituição financeira em resolver a situação de bloqueio da conta da apelada-autora que se estendeu por um período excessivo e injustificável. Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil de indenizar.
5. Toda a situação vivenciada pela apelada-autora, com o bloqueio indevido da sua conta por 15 dias, a privação de seus recursos para honrar suas despesas essenciais e as cansativas e infrutíferas tentativas de resolver o impasse, que somente foi solucionado em cumprimento à decisão judicial, extrapolaram os limi-tes do mero aborrecimento cotidiano e lhe geraram angústia, constrangimento, preocupação e inequívoco desequilíbrio emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Comprovado, portanto, o dano moral.
6. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 571.242/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015; STJ, REsp 1652588/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/03/2016; STJ, REsp 582047/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 04/08/2009; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 22/06/15; STJ, REsp 747.474/RJ, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Quarta Turma, DJe 22/03/10; TJDFT, Acórdão 1960909, 0702485-87.2024.8.07.0011, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 24/01/2025; Acórdão 1979985, 0726756-93.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025.